Tribunal: TJES
Processo: 5008386-51.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008386-51.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARILZA FONTOURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença proferida em ação indenizatória movida por Marilza Fontoura, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, extinguir o débito, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado pela autora; (ii) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a existência de dano moral indenizável; (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais; (v) apurar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco, na condição de parte que apresentou o contrato, não comprovou a autenticidade da assinatura nele constante, atraindo para si o ônus da prova conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

A documentação apresentada pela instituição financeira, consistente em captura de tela e demonstrativo de transação bancária, é insuficiente para comprovar a existência e a licitude do contrato e o efetivo recebimento dos valores pela autora.

A falha na prestação do serviço bancário está configurada, dada a ausência de prova válida da contratação e a realização de descontos no benefício previdenciário da autora, o que caracteriza ato ilícito e enseja a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução em dobro dos valores descontados é devida, pois estes ocorreram após a modulação de efeitos firmada no EREsp 1.413.542/RS, incidindo a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral está presente, pois os descontos indevidos em proventos de aposentadoria comprometem verba essencial à subsistência da autora, extrapolando o mero aborrecimento e justificando a compensação extrapatrimonial.

O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 mostra-se razoável, proporcional e conforme os precedentes do Tribunal.

O pedido de compensação dos valores eventualmente depositados foi corretamente indeferido, pois o banco não demonstrou a titularidade da conta destinatária dos valores.

Inexiste má-fé da autora, pois ela exerceu regularmente o seu direito de ação ao impugnar a contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato quando sua assinatura é impugnada pelo consumidor.

A ausência de comprovação da contratação torna nula a relação jurídica e enseja a restituição dos valores indevidamente cobrados.

A devolução em dobro é devida nos casos de descontos indevidos realizados após a modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS.

A falha na prestação do serviço bancário que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 368, 373, 429, II, e 85, § 11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, ApCiv 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.06.2024; TJES, ApCiv 5014433-23.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024; TJES, ApCiv 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008386-51.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A.

APELADO: MARILZA FONTOURA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO AGIBANK S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação indenizatória ajuizada por MARILZA FONTOURA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato, com a consequente extinção do débito; ii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id. 14369962) sustenta o apelante: a) a legalidade do contrato celebrado entre as partes; b) a inexistência de má-fé do banco, motivo pelo qual a repetição do indébito não deve ser em dobro, aplicando-se, no máximo, a restituição simples; c) a inocorrência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor; d) alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de dano moral, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora; e) requer, ainda, que, em eventual condenação à restituição de valores, seja realizado o abatimento do montante depositado na conta da autora, a título de compensação; f) por fim, pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé, diante da tentativa autoral de ocultar a efetiva contratação do empréstimo e o recebimento dos valores.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação indenizatória com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

Fixado este ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA).

E, do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas, portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Observo que há nos autos prova robusta de que a apelada não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além dos empréstimos disponibilizados, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, que foram cobrados ao longo de vários anos (id. 14369948).

Além disso, o apelante, para comprovar a licitude da contratação do empréstimo consignado limitou-se a juntar captura de tela na qual consta apenas a informação datilografada “documento assinado eletronicamente”, sem qualquer indício mínimo que comprove sua existência/autenticidade (id. 62316987, fl. 08).

Ademais, com o intuito de demonstrar que os valores do empréstimo foram efetivamente enviados à autora, apresentou demonstrativo de transação (id. 55609695, fl. 11), contudo em tal documento não constam os dados pessoais autorais mínimos, nem mesmo a conta bancária destinatária da transação.

Desse modo, não cumpriu o recorrente o seu ônus probatório, sendo mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

E, consequentemente, diante da ausência de contratação, o que caracteriza a ilegalidade das cobranças realizadas, também não há porque modificar o capítulo do julgado que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados, mormente porque realizados após a orientação vinculante do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS).

Assim já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE QUEM APRESENTA O DOCUMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABALO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insistindo a parte autora na tese de nulidade da contratação de empréstimo consignado em virtude de fraude, ainda que apresentada pela instituição bancária cópia do instrumento contratual, se ao ser intimado para manifestar-se quanto às provas que desejava produzir o banco permaneceu inerte, não demonstrando a autenticidade do documento impugnado, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 1.061. 2. Reconhecida a nulidade da avença, fato é que deve ser determinada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora para fins de pagamento do contrato nulo. 3. De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.
Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021).
4. In casu, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples. 5. A teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, ou seja, prescinde da comprovação de culpa. O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo, de sorte que. restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade. 6. Não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
(TJES. Apelação Cível nº 5003798-17.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 08/08/2024).

E, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Mantenho, também, o quantum fixado, porquanto cumpridas as finalidades do instituto e em estrita observância aos precedentes deste egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.5. Recurso conhecido e desprovido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002187-92.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto
.5. Recurso conhecido e desprovido.(Classe: APELAÇÃO CÍVEL,Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES
. 5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível no 5007067- 19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024)

No que tange ao pedido de compensação, tal não merece acolhimento.

Conforme já destacado, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva realização de depósito em conta de titularidade da autora, apto a comprovar o adimplemento da obrigação contratual alegada.

Por fim, ante as conclusões alcançadas, não há falar em litigância de má-fé da parte apelada, sendo legítimo o seu direito de ação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)